Tribunal: TJPA
Processo: 0000022-45.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000022-45.2017.8.14.0051

APELANTE: GIOVANNI BRUNO DE ALMEIDA SILVA, WEVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0000022-45.2017.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: GIOVANNI BRUNO DE ALMEIDA SILVA

APELANTE: WEVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

ADVOGADO: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS – OAB/PA 19567

ADVOGADO: WLANDRE GOMES LEAL – OAB/PA 13836

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(a):

EMENTA: APELAÇÃO.
CRIME DE ROUBO MAJORADO
. CAPITULAÇÃO PENAL. ART.157, INCISO I E II DO CP. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE ACOLHEU OS PEDIDOS FORMULADOS NA DENÚNCIA. A
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. MATÉRIA SUPERADA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO
A QUO
. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVAS UNISSONAS E HARMONICAS ENTRE SI. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PENA FIXADA CORRETAMENTE
. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, ATENUANTES, AGRAVANTES, MINORANTES E MAJORANTES ADEQUADAMENTE EXAMINADAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS À UNANIMIDADE
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por
GIOVANNI BRUNO DE ALMEIDA SILVA
e
WEVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0000022-45.2017.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: GIOVANNI BRUNO DE ALMEIDA SILVA

APELANTE: WEVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

ADVOGADO: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS – OAB/PA 19567

ADVOGADO: WLANDRE GOMES LEAL – OAB/PA 13836

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(a):

R E L A T O R I O

Cuidam-se de recursos de apelação interposto por
GIOVANNI BRUNO DE ALMEIDA SILVA
e
WEVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém, - PA que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante nas penas do art.217-A,
caput
, do CP (id nº.4326800).

Em razões recursais (id nº.

4326805), o apelante
WEVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS
sustentou, basicamente, a necessidade de reforma da sentença para absolvê-lo por insuficiências de provas e, subsidiariamente, pela redução da pena fixada na sentença em razão de militar em seu favor circunstâncias judiciais favoráveis, bem como a atenuante da menoridade.

Por sua vez, o apelante
GIOVANNI BRUNO DE ALMEIDA SILVA

pela reforma da sentença, arguindo as seguintes teses; i) a ilegalidade da prisão em flagrante; ii) a insuficiência de provas a ensejar condenação; iii) a exclusão das majorantes previstas nos incisos I e II do art.157 do CP; e iv) a reforma da dosimetria da pena fixada para que seja ela aplicada em seu mínimo legal.

Pugnaram, então, pelo total provimento do recurso para reformar a sentença apelada e verem reconhecidas as teses suscitadas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, requerendo o desprovimento dos recursos (id nº. 4326809 - Pág. 7/23).

Distribuído o feito, coube-me relatoria.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação e passo ao exame do mérito deles.

Adianto os recursos não comportam provimento.

Antes de tudo, friso que, ao contrário do que alegaram os recorrentes, a materialidade e da autoria dos delitos a eles imputados restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual.

De início, examino o recurso interposto por
GIOVANNI BRUNO DE ALMEIDA SILVA.

No tocante a ilegalidade da prisão em flagrante alegada pelo referido apelante, trata-se de matéria que restou superada após a sua conversão em prisão preventiva pelo Juízo
a quo
(id nº. 4326825 - Pág. 4), não havendo nenhuma lógica o exame de tal matéria em sede de apelação. Neste sentido, cito recente precedente da lavra do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. ALEGAÇÃO SUPERADA
. AGRAVO DESPROVIDO. 1.(...). 2.
De acordo com o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
. 3.(...). 5.
A conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia ou irregularidades nela ocorrida
. 6. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 619400 SP 2020/0271793-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021)

No que diz respeito à insuficiência de provas, melhor sorte não assiste ao recorrente, afinal, as provas carreadas durante a fase de inquérito, tais como o boletim de ocorrência (id nº.4326818 - Pág. 6/7), os autos de apreensão e entrega (id nº.4326819 - Pág. 8) e os laudos de balística (id nº.4326822 - Pág. 3
/
4326822 - Pág. 5) foram ratificadas em juízo pelos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas (id nº.4326793 - Pág. 8), bem como pelos policiais militares que participaram das diligências que resultaram na prisão em flagrante do apelante (id nº. 4326793 - Pág. 9).

Assim, considerando todo acervo probatório uníssono e harmônico existente nos autos no sentido da procedência do pedido formulado na denúncia, concluo que a configuração das majorantes do art.157, incisos I e II, do CP restou plenamente caracterizada, de modo que a consequente aplicação no cálculo da pena deve ser mantida, inexistindo motivos aptos a embasar uma reforma dosimetria da pena para reduzi-la ao seu mínimo legal.

Concluo que
o improvimento da apelação interposta por
GIOVANNI BRUNO DE ALMEIDA SILVA
é de rigor.

Em seguida, passo à análise do recurso interposto por
WEVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS.

Inicialmente destaco que as mesmas razões que justificaram o afastamento da tese de insuficiência de provas devem ser renovadas aqui para refutar as alegações feitas pelo citado recorrente, não havendo necessidade de maiores digressões a respeito desta questão, não havendo que se cogitar no caso em tela de absolvição por fragilidade do conjunto probatório.

Ademais, no tocante a pena fixada na sentença apelada, verifico que não subsistem razões para a reforma da dosimetria, afinal, o critério adotado pelo Juízo
a quo
é razoável, especialmente diante da culpabilidade e dos motivos do crime, as quais constituem circunstâncias judiciais desfavoráveis que, no caso concreto, justificam o afastamento do
quantum
da pena do seu mínimo legal, revelando o acerto na definição da pena base pelo juiz singular.

No ponto, é válido ressaltar que, em recente precedente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento de que a presença de uma única circunstância judicial negativa pode justificar o agravamento do regime inicial de cumprimento da pena e a vedação da pena substitutiva, a depender da análise do caso pelo julgador
[1]
.

O critério precitado se coaduna, inclusive, com o entendimento fixado na

Súmula nº.23 do TJPA, segundo a qual “
a aplicação dos vetores do art.59 do CP, obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

De igual forma, não merece acolhimento a alegação de que a menoridade do apelante à época do cometimento do delito tenha sido ignorada a título de circunstância atenuante prevista no art.65, I, do CP, pois, o Juízo de origem aplicou a referida redução mediante consignação expressa na sentença recorrida (id nº.

4326800 - Pág. 8).

Portanto, também não merece provimento a apelação interposta por
WEVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos recursos de apelação
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062021-Agravamento-de-regime-por-uma-so-circunstancia-negativa-se-enquadra-na-discricionariedade-do-juiz.aspx

Belém, 07/12/2021